Tribunal: TJES
Processo: 5000668-75.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-75.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIANA PEDROZA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5000668-75.2023.8.08.0002

Embargante: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: SEBASTIANA PEDROZA DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que, quando da prolação do julgamento embargado, houve omissão, pois não foi revogada a liminar inicialmente deferida e confirmada na sentença guerreada.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Observo que, de fato, quando da prolação do r. julgamento, houve a omissão quanto à manifestação da revogação da liminar inicialmente deferida, pois, como consta no acórdão proferido em ID.:7563582, a sentença objurgada foi integralmente reformada, pela razão do provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida.

Deste modo, os embargos declaratórios se constituem como meio adequado para suprir a aludida omissão, autorizando-se, neste momento, a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido.

Ante o exposto, a fim de sanar o vício constante no acórdão de ID.:4784126,
ONDE SE LÊ
:

“
[...]

(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR: (I) IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS; (II) PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E CONDENAR A REQUERENTE SEBASTIANA PEDROZA DA SILVA AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 4.820,86 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE 03/08/2023 (FORMULAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO
.

[...]
”.

LEIA-SE
:

[...]

(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR: (I) IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS; (II) PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E CONDENAR A REQUERENTE SEBASTIANA PEDROZA DA SILVA AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 4.820,86 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE 03/08/2023 (FORMULAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO); (III) REVOGAR A LIMINAR PRETERITAMENTE CONCEDIDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO
.[...]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o vício de omissão conforme acima mencionado.

Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)